Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud foi desenvolvido com o objetivo de cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e de eficiência na prestação jurisdicional, assim como para reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações de caráter sigiloso, em substituição ao anterior sistema Bacenjud.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito de consulta ao sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas no anterior sistema Bacenjud, na hipótese, mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.